Tribunal: TJMT
Processo: 1025258-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025258-88.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GISLENE DA SILVA RIBEIRO DIAS - CPF: 914.487.351-49 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025258-88.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gislene da Silva Ribeiro Dias

Recorrida(s):

Mato Grosso Governo do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATA ELIMINADA DE CERTAME DE CONCURSO. COISA JULGADA. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.

Se houver repetição de ação ajuizada anteriormente, com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, com a extinção do feito ajuizado posteriormente.

O ajuizamento em duplicidade de ações com o mesmo objetivo, após sentença transitada em julgada da ação anterior, configura a ocorrência de litigância de má-fé.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A Reclamante ingressou com a presente ação visando a nulidade do ato administrativo que declarou a candidata ao concurso para o cargo de Papiloscopista,
“NÃO RECOMENDADA”,
em razão da ausência de cumprimento do edital quanto a entrega dos documentos exigidos neste.

Em consulta ao sistema PJe, constatei que a Reclamante em 13.09.2017, distribuiu uma demanda em desfavor do Réu, que se encontra arquivada, conforme abaixo se verifica:

A referida ação versa sobre os mesmos fatos descritos nestes autos, qual seja, a nulidade do ato administrativo que a declarou inapta ao cargo almejado. Analisando os autos no 10028463-33.2017.8.11.0041, verifico que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial em 23.01.2020, sem a interposição de recurso, portanto, transitou em julgado a referida decisão.

Destaco ainda que a petição inicial é a mesma com uma única diferença, qual seja, que na ação anterior constava como partes no polo passivo além do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Segurança Pública.

Desta forma, entendo que como já houve sentença de improcedência em ação preexistente na qual o pedido e a causa de pedir são as mesmas, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada.

Dispõem os §§ 1o e 3o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

E, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Pelos mesmos motivos, tratando-se de clara tentativa de obter vantagem ilícita perante outro Juízo, haja vista que a presente ação foi ajuizada cinco meses após a sentença de improcedência da ação anterior, configura a ocorrência de litigância de má-fé.

Diante desses fatos, considero a Promovente como litigante de má-fé e, em face ao disposto no art. 80 do Código de Processo Civil, por ter utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal, por isso deve ser condenado a pagar a multa prevista no art. 81 “caput” do referido Código.

Ante o exposto
, conheço do recurso, nego-lhe provimento, de ofício reconheço a existência de coisa julgada, via de consequência,
julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, e, por considerar o Promovente litigante de má-fé, por ter ajuizado novamente a mesma ação, em face ao disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, o condeno a pagar multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, e ainda a pagar honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor da causa, em conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021